Tribunal: TJMT
Processo: 1024926-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024926-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), GISELA GONCALVES DA SILVA - CPF: 023.021.671-47 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Tráfico De Entorpecentes Majorado. Prisão Preventiva. Fundamentação Genérica.
Mandado De Prisão Expedido Em 2017, Que Nunca Chegou A Ser Cumprido. Apresentação Espontânea Nos Autos. Custódia Substituída Por Medidas Cautelares Mais Brandas. Liminar Ratificada. Ordem Parcialmente Concedida.

I. Caso em exame 1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciada por Tráfico de Drogas Majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006), supostamente ocorrido em 22.12.2013. Em 19.6.2017, foi declarada sua revelia e decretada a prisão preventiva. O Mandado de Prisão nunca foi cumprido. Em 9.8.2024, a paciente compareceu espontaneamente nos autos, mediante advogado constituído, requerendo a revogação da medida constritiva ou ao menos sua substituição por providências cautelares mais brandas.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da medida extrema por outras menos gravosas.

II.

Razões de decidir 3.
Na falta de referência a elementos concretos contidos nos autos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser reconhecida a inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar.
4.
S
ó se pode falar em fuga do distrito da culpa, a ponto de justificar a constrição cautelar, quando provado que o sujeito age
deliberadamente
para se esquivar da aplicação da lei penal ou obstruir a instrução probatória.
5.

Na hipótese, não há indícios de que a paciente tenha buscado se esquivar da aplicação da lei penal, pelo contrário, ao se apresentar espontaneamente nos autos mediante advogado constituído e indicar o endereço atualizado onde pode ser encontrada, demonstrou intenção de colaborar com a Justiça.
6.
Tais circunstâncias, somadas à inexistência de outros registros criminais e ao exercício de atividade lícita, afastam a necessidade de prisão cautelar.
7.
A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese 8.
Ordem parcialmente concedida, apenas para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, ratificando-se a liminar.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva baseada unicamente na gravidade abstrata do crime e sem fundamentação concreta deve ser substituída por medidas cautelares mais brandas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJE 11.10.2021; TJMT, HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 20.5.2022; TJMT, HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Gisela Gonçalves da Silva
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
negou o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado em prol da paciente.

Contextualizando, o impetrante esclarece que em
19.6.2017
, após ser reconhecida a
revelia
da paciente, foi
decretada sua prisão preventiva
no interesse de ação penal movida para apurar a responsabilidade da paciente no delito de
Tráfico de Drogas Majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006), supostamente ocorrido em
22.12.2013
.

Discorre que o Mandado de Prisão Preventiva nunca foi cumprido e que em
9.8.2024
, ela se apresentou espontaneamente nos autos, “
juntando comprovante de endereço atualizado e constituindo advogado nos autos
”, mas apesar disso, a autoridade acoimada coatora
indeferiu
o pleito de revogação da custódia cautelar.

Sustenta que a negativa judicial está embasada
fundamentos genéricos e abstratos
, além de acrescentar que a paciente detém
predicados pessoais
favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a prisão preventiva fosse
revogada
ou ao menos
substituída por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 237195666).

Instruiu a inicial com documentos (ID 237195668 e 237195670).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, apenas para
substituir a constrição por medidas cautelares alternativas
(ID 242444165).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 258751171).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 260657663), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS COMPARECIMENTO AOS AUTOS. PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE NÃO LOCALIZADA PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO POR QUASE UMA DÉCADA. A CONSTATAÇÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS POR ESSE TRIBUNAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de
22.12.2013
, a paciente, acompanhada da filha de dois anos de idade, foi até a unidade prisional “Capão Grande”, em Várzea Grande-MT, com o intuito de visitar o esposo, recolhido no local.

Consta que durante a troca de roupas da criança, policiais penais localizaram, em meio ao vestido da pequena,
51,58g de cocaína
distribuídos em cinco porções, o que culminou na prisão em flagrante da paciente.

Ela foi encaminhada à sede da autoridade policial e permaneceu encarcerada até
22.1.2014
, quando o Juízo
a quo
oficiante relaxou a prisão em flagrante, dada a “
morosidade
[do Ministério Público]
na análise do encarceramento provisório
”. Na mesma data, ela foi colocada em
liberdade
(ID 237195668).

Finalizadas as investigações preliminares, em
10.2.2014
o Ministério Público ofereceu
denúncia
responsabilizando-a
pelo delito de
Tráfico de Drogas Majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Sucede, porém, que ela não foi localizada para ser citada, o que motivou a autoridade judiciária a determinar a
suspensão do curso do processo e do prazo prescricional
e, em
19.6.2017
, a
prisão preventiva
da paciente, nos seguintes termos:

“
Considerando que o processo encontra-se suspenso por prazo indeterminado, tem-se que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos fatos ê compromete 'a qualidade da prova a ser colhida.

Faz-se necessário, portanto, a produção antecipada da prova oral, a fim de se preservar os elementos que venham a contribuir tanto para a busca da verdade real dos fatos, quanto para a ampla defesa da acusada, razão pela qual, designo a audiência para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para o dia 08 de agosto de 2017, às 15h3Omin.

De outra banda, o processo está suspenso, porque a ré citada por edital, não compareceu, tampouco constituiu advogado.

Não se pode olvidar que a ré, tentando livrar-se de sua responsabilidade evadiu-se do distrito da culpa, logo após a ocorrência do crime, causando prejuízo a finalidade/utilidade do processo, frustrando o intento da justiça.

Isto posto, evidenciado o risco tanto à instrução criminal, quanto à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art.366, ambos do CPP, decreto a prisão preventiva da ré GISELA GONÇALVES SILVA, devidamente identificada nos autos
” (ID 237195668). Destaquei.

Em
8.8.2017
, durante Audiência de Antecipação de Provas, foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pela acusação.

Em
9.8.2024
, a paciente compareceu
espontaneamente
nos autos mediante
advogado constituído
, requerendo a revogação da medida constritiva ou ao menos sua substituição por providências cautelares mais brandas.

O pleito foi
indeferido
.

O Mandado de Prisão Preventiva
nunca foi cumprido
.

Estabelecido esse panorama e partindo da premissa de que compete ao Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso cumprimento antecipado de pena, observa-se que o decreto cautelar
não
apresenta motivação idônea e adequada.

Primeiro, porque embasado em
fundamentação
um tanto quanto genérica
(aplicável a qualquer caso, inclusive), mediante indicação de modo
abstrato
e
vago
da presença dos pressupostos identificadores da medida extrema (art. 312 do CPP) e da falta, por outro lado, de referência a aspectos
concretos
capazes de demonstrar a
necessidade real da constrição
.

Não se vê referência alguma à peculiar gravidade do crime ou à suposta contumácia delitiva da paciente, donde se conclui que a medida extrema está apoiada
exclusivamente
da gravidade abstrata do tipo penal, não em elementos concretos dos autos, o que vai de encontro à garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF.

Essa, inclusive, é a orientação firmada nesta Corte:

“Somente há de ser decretada [a prisão preventiva] quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

Continuando e em segundo lugar, porque só se pode falar em fuga do distrito da culpa, a ponto de justificar a constrição cautelar, quando provado que o sujeito agiu
deliberadamente
para se esquivar da aplicação da lei penal ou obstruir a instrução probatória, o que
não
se verificou na hipótese em tela.

Terceiro, porque ao comparecer nos autos por meio de advogado constituído e informar o endereço onde pode ser localizada, a paciente demonstrou que não pretende se eximir de eventual aplicação da lei penal e, ao mesmo tempo,
disposição em colaborar com os trabalhos judiciais
, o que é digno de nota.

Quarto, porque o
mandamus
está instruído com provas de que a paciente tem endereço certo, exerce atividade lícita e, desde 19.6.2017, quando foi decretada sua prisão preventiva, não há registros formais de que tenha se envolvido em outras infrações penais, fatores que, somados ao cenário descrito nas linhas acima,
desautorizam
o encarceramento antecipado.

E quinto, porque, ainda que fique comprovada a responsabilidade da paciente no delito
, deve-se ter em mente que tal conduta
não
reflete,
a princípio
, periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com os predicados pessoais referidos acima.

Sob essa perspectiva, aliás,
vale destacar que a
inexistência
de registros criminais anteriores denota a primariedade e os bons antecedentes da paciente, contribuindo para o
desacerto
da medida extrema.

Delineado esse quadro,
não
há como se afirmar,
em linha oposta àquela defendida no parecer ministerial
, que a liberdade almejada represente perigo para a comunidade em que a paciente está inserida ou, de qualquer modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade, o que remete à ideia de que as providências substitutivas ao cárcere são
suficientes
para atingir os fins almejados no ato constritivo.

Logo, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus possíveis efeitos sobre o sistema penitenciário, uma vez ponderadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais da paciente
e a
excepcionalidade da prisão cautelar
–
ultima
ratio
por natureza –,

afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade
substituir
a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para resguardar a instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal.

Endossando o raciocínio, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“Nos dizeres do decreto prisional, ‘Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese’. 2.
Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à

observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido
” (HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região –, 6ª Turma, DJE 11.10.2021). Destaquei.

Esta Corte Estadual segue o mesmo caminho:

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato,
sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2022).

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos art. 282, inc. I e II e art. 319, ambos do CPP, imponho as seguintes providências cautelares,
em substituição à custódia preventiva
:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizados o endereço e o contato telefônico, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Com essas considerações e em
dissonância
do

parecer,
ratifico a medida liminar
e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas medidas cautelares já indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025